Tribunal: TJDFT
Processo: 0009027-29.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME QUALIFICADO (PRATICADO CONTRA MENOR DE 18 ANOS). MENORIDADE NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORA AFASTADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes sobre a dinâmica dos fatos, além de terem sido corroborados por prova testemunha.
2. Comprovado que o réu abordou sua ex-companheira e o filho dela, levando-os para outro Estado e privando-os de liberdade por mais de 24 horas, sob constantes ameaças de morte, resta configurado o crime de sequestro e cárcere privado, sendo incabível a absolvição pretendida.
3. Não demonstrada a menoridade do filho da ex-companheira do réu, incabível a incidência da qualificadora do art. 148, § 1o, inciso IV, do Código Penal (crime contra menor de 18 anos).
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, afastada a qualificadora do art. 148, § 1o, inciso IV, do Código Penal, em relação a uma das vítimas, redimensionando-se a pena aplicada.